Tribunal: STF
Processo: ARE 1517208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Necessidade de complementação por insuficiência – Diferenças apuradas – Desnecessidade de novo precatório. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    ‘Apurada a insuficiência do valor do depósito, nova 'conta' deverá ser montada de forma individualizada por autor e por rubrica e remetida ao DEPRE, que aditará o precatório primitivo, mantendo-se a cronologia original do credor’ (§ 2º, do item 8, da ordem de serviço nº 03/2010, expedida para orientar e padronizar os serviços internos do DEPRE” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça paulista contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República. 



    Sustenta que “a r. decisão monocrática, confirmada pelo Tribunal de Justiça, determinou o prosseguimento da execução e, por entender que o crédito está inserido no regime especial de acordo como disposto no parágrafo 15 do artigo 97, da ADCT, determinou a comunicação por ofício ao DEPRE do valor apurado para que seja providenciado o pagamento da insuficiência do precatório nos termos da Emenda Constitucional nº 62/09” (fls. 7-8, e-doc. 21).



    Assevera que “referidos pronunciamentos violaram a literal disposição do art. 100, § 8º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 62/09, que dispõe ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago” (fl. 8, e-doc. 21).



    Ressalta que “o caso em questão não se enquadra no parágrafo acima transcrito, que trata de parcelamento de precatório ou saldo de acordo judicial e extrajudicial. O que se discutiu nestes autos é a aplicação de índices de correção monetária, o que resultou na declaração de existência de um saldo a favor do exequente” (fl. 8, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Colhe-se trecho da decisão proferida às fls. 638-40 em sede de juízo de retratação, verbis: (...)



    Assim, concluiu o v. acórdão recorrido, proferido em Sede de juízo de retratação, tratar-se de situação distinta daquela discutida no julgamento do RE nº 605.481/SP – tema 266/STF, versando, o presente caso, a respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos. 



    A respeito do tema, já se manifestou o E. Supremo Tribunal Federal, verbis: (...)



    Deste modo, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 617-29) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” 
(e-doc. 25).



    4. No agravo, a Fazenda Pública de São Paulo repete os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento do ato questionado quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI 
Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora